Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. ART.40, INCISOS III E VI DA LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
6. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. No caso, o conjunto probatório revela que o réu vendeu o entorpecente para a sua prima, menor de idade.
7. Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/06 quando não haver provas de dedicação à atividade delitiva ou de pertencimento à organização criminosa, o réu possuir bons antecedentes, além de não ser reincidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no HC no 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2023. STJ, AgRg no HC no 763.712/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 5a Turma, j. 25.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1439838, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Rev. Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Rev. Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1679785, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1317350, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11.02.2021.